Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701510-26.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora autor/apelante, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia /DF, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, ora réu/apelado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação Alienação Fiduciária movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS. Foi determinada a emenda à inicial na decisão ID 147085229. Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. (...) Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. (...)” Na origem, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, uma vez que, determinada a emenda à inicial para: i) indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013; ii) apresentar o rol de depositário fiel, responsável pelo acompanhamento da diligência e fornecimento dos meios necessários ao cumprimento da ordem de apreensão; iii) juntar a cédula de crédito bancário com a descrição do bem dado em garantia ou nota fiscal da venda do bem; e, iv) comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação, o autor/apelante se manteve inerte. Em suas razões recursais, o autor/apelante alega que não há que se falar em ausência de constituição em mora, tendo em vista que esta é presumida quando o devedor não efetua o pagamento por sua culpa. Alega, ainda, que é de responsabilidade do financiado realizar a transferência do veículo para seu nome e que consta o gravame de alienação fiduciária em nome do banco. Sustenta que há cédula de crédito bancário com todos os dados do financiado e sua assinatura, havendo provas nos autos quanto à alienação do veículo em nome do financiado. Aduz que, em nome do princípio da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o feito sem resolução do mérito. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e reconhecer a constituição em mora do devedor, acolher o pedido inicial e deferir a liminar de busca e apreensão, dando regular prosseguimento ao feito. Sem contrarrazões. Preparo recursal recolhido (ID n. 45564112). É o relatório. DECIDO. Em que pese o autor/apelante aponte, no presente apelo, insurgências em relação aos motivos os quais levaram o Juízo a quo a determinar a emenda da petição inicial na origem, verifica-se que as razões expostas no recurso, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados na r. sentença recorrida para julgar extinto, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão proposta. Conforme se extrai dos autos, o Juízo a quo não chegou a receber a inicial, tendo em vista que, proposta a ação, foi determinada a emenda da inicial, porém o recorrente manteve-se inerte, não cumprindo a diligência a qual lhe foi dirigida. Nesse contexto, coube ao Juízo a quo, corretamente, indeferir a inicial, circunstância a qual implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, em face das disposições legais lançadas aos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." "Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...). IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...)." "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (..)." Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o Juízo a quo julgou extinto o feito, ao indeferir a inicial apresentada pelo apelante, pelo simples fato de não ter providenciado a determinada emenda, circunstância a qual, conforme já relatado, implica na extinção do processo em face da imposição legal exteriorizada nos mencionados artigos. Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam o indeferimento da inicial que deu causa à extinção processual combatida. O apelante não alega vícios processuais pertinentes à eventuais falhas na intimação para emendar, ou na contagem de prazo errônea, situações que poderiam, se constatadas, justificar eventual reforma da sentença no caso em exame. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pelo recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na r. sentença, o que representa afronta ao princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJDFT, 07131183120178070003, Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (TJDFT, 20160510078399APC, Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2017 . Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da r. sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 11:02:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora